Tribunal: STF
Processo: HC 88359
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia. Inépcia caracterizada. Narração
   incongruente dos fatos. Impossibilidade do exercício pleno do
   direito de defesa. Anulação do processo ab initio. HC concedido
   para esse fim. Ordem estendida a outros co-réus, em processo
   desmembrado. É inepta a denúncia que, contendo narração
   incongruente dos fatos, impossibilita o exercício pleno do
   direito de defesa.